Tribunal: CARF
Processo: 11128.721586/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721586/2016-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.570 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
LPC ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/07/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721586/2016-03
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.570 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721586/2016-03

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, nulidade do auto de infração e da decisão
recorrida, inexistência de concomitância, erro no sistema do SERPRO, retificação de informação
e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.570 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721586/2016-03

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 10/37), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151205130397990, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub Master (MHBL) CE 151205130125648,
conforme explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.570 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721586/2016-03

respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente às 08:49h do dia 16/07/2012 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas antes
da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida em 18/07/2012 às 07:54h. Logo,
fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, inexistência de concomitância,
erro no sistema do SERPRO, retificação de informação e incidência de denúncia espontânea.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.570 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721586/2016-03

Sustenta a recorrente a impossibilidade da lavratura do auto de infração sofrida
pela recorrente, uma vez que existe expressa ordem judicial emanada pela 14a Vara Federal de
São Paulo, nos autos do Processo no 0005238-86.2015.403.6100.
Consta nos autos decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na
Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:

Apesar de comprovado nos autos que a recorrente é associada da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que interpôs a referida ação judicial em nome de seus
associados, obtendo decisão em sede de tutela antecipada garantindo a não aplicação da multa
aqui discutida quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma
espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, esta não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos da
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mais, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a
descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado
acima, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Entende a recorrente pela não aplicação da concomitância no caso, entendimento
sobre o qual estou de acordo, pleiteando a nulidade da decisão recorrida, com o retorno do
processo administrativo para o julgamento das demais teses arguidas pela Recorrente em sede de
Impugnação.
No presente caso a Instância a quo não aplicou a concomitância e, ainda que de
forma extremamente sucinta, aborda as matérias impugnadas, decidindo por não acolher os
argumentos, ou seja, a decisão está suficientemente motivada, atendendo aos requisitos formais
previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, razão pela qual não vislumbro qualquer
nulidade no acórdão recorrido.
A alegação de que não houve omissão e sim retificação de informação
tempestivamente informada ao sistema ao sistema não procede. A revogação do art. 45 da
IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.570 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721586/2016-03

realizado em prazo adequado a prestação de informações. A conduta prevista na alínea “e” do
inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece, podendo ocorrer com a edição da IN
SRF no 1.473 eventual flexibilização dos controles aduaneiros legalmente estabelecidos e
delegados à Secretaria da Receita Federal, mas não há que se falar em extinção da penalidade.
Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
retificações no referido conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Ainda, alega a recorrente que não prestou a informação no prazo legal por erro no
sistema do órgão de fiscalização. Tal alegação não foi acompanhada por nenhum elemento de
prova e sequer foi aduzida na impugnação, razão pela qual entendo pela sua improcedência.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.570 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721586/2016-03

No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital